Tribunal: TJPA
Processo: 0801399-59.2022.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801399-59.2022.8.14.0013

RECORRENTE: DAVID DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL.
ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CPB.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.
TESE REJEITADA.
A desclassificação para o crime de lesão corporal leve, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
por parte do agente, o que impõe a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção deste, o que entendo não ter restado demonstrado nos autos.

2.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, II DO CPB
. IMPOSSIBILIDADE.
A qualificadora só pode ser excluída da decisão de pronúncia se for manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação veiculada pelo Ministério Público, sob pena de subtrair do Tribunal do Júri a competência para decidir a matéria, restando inviável a retirada desta no presente estágio processual, pois ausente prova cabal de sua inocorrência.

3.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. NÃO CONHECIMENTO.
Não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos vinte e dois dias do mês de julho do ano de dois mil e
vi
nte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
22
de julho de 2024.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
DAVID DOS SANTOS PEREIRA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II c/c art. 14, ambos do CPB.

De acordo com a denúncia (ID 18101638), no dia
03/07/2022, por volta das 10:30h, David dos Santos Pereira tentou matar Efersom Garcia Oliveira da Silva, por motivo fútil, configurando a tentativa de homicídio prevista no art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

O incidente ocorreu enquanto ambos jogavam futebol em um campo próximo ao antigo CRAS, quando houve um desentendimento entre eles e, após a discussão, o acusado deixou o local afirmando que buscaria um “ferro”. Mais tarde, armado, ele encontrou Efersom próximo a um comércio e disparou contra ele, atingindo-o no pescoço e na cabeça.

O denunciado fugiu após o crime, enquanto Efersom foi socorrido e levado à UPA de Capanema, onde recebeu tratamento médico devido aos ferimentos graves. Embora David não tenha sido ouvido pela polícia, informações indicam que ele deixou a cidade com sua companheira após o crime, retornando posteriormente.

Assim, o representante do Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, ambos do CPB.

Em ID 18101641, recebida a denúncia em 31/01/2023;

Em ID 18101741, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 13/09/2023;

Em ID 17595950 – fls. 01/02, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/07/2014;

Sentença de Pronúncia, ID 18101765;

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 18101777, a defesa requereu a desclassificação do crime para lesão corporal leve com consequente reforma da decisão de pronúncia, bem como a revogação da prisão preventiva o recorrente.

Em contrarrazões, ID 18101780, o Ministério Público se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, o
IMPROVIMENTO
do Recurso em Sentido Estrito interposto pelos recorrentes.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, esta, através de parecer, ID 20479093, manifestou-se, pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Como dito, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
DAVID DOS SANTOS PEREIRA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, II c/c art. 14, ambos do CPB.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE:

Almeja a defesa a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal leve, sob a alegação de ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente, o qual desistiu voluntariamente da ação, devendo tal fato ser considerado para amortização da pena.

Tenho que a desclassificação, nesta fase processual, deve ser rejeitada, pois, tal tese
há que ser apreciada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri uma vez que, da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo ora recorrente para ofender a vítima, a qual foi atingida na cabeça e no pescoço, é,
primo ictu oculli
, incompatível com a ausência de
animus

necandi
, conforme entendimento pacificado na jurisprudência Pátria, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO CONFORME O ACERVO PROBATÓRIO. FASE DO JUDICIUM ACUSATIONIS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE E DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INVIÁVEL. DÚVIDAS SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como acolher o pleito defensivo de despronúncia e absolvição do recorrente, eis que, da análise do conjunto probatório existente nos autos, evidencia-se a suficiência das provas para sustentar a decisão de pronúncia ora vergastada, ante a presença de indícios da participação do réu no crime narrado na denúncia e prova da existência do delito, como também não restou demonstrado, de forma irrefutável, que o acusado tenha agido sob o manto de alguma causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade, devendo, dessa forma, ser mantida a decisão de pronúncia; 2. Como é cediço, nesta etapa processual, a dúvida deve sempre se resolver em favor da sociedade, com amparo na regra do in dubio pro societate, uma vez que a decisão de pronúncia tem por objetivo tão somente julgar admissível a acusação, enquanto a certeza somente será definida durante o julgamento do acusado pela vontade soberana do Júri;
3. Igualmente, impossível dar provimento ao pedido de desclassificação para os delitos de lesão corporal leve e de disparo de arma de fogo em via pública, eis que o acervo probatório coligido aos autos, em especial a prova testemunhal, aponta para a possibilidade de que o recorrente tenha agido com animus necandi, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir eventuais dúvidas sobre o elemento subjetivo do tipo;
4. À unanimidade, negou-se provimento ao recurso. (TJ-PE - RSE: 00001653320228170000, Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 09/06/2022, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 13/07/2022) (GRIFEI).

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri.
2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (GRIFEI).

Na mesma toada, existindo prova capaz de indicar que o ora recorrente não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, torna-se inviável, por ora, reconhecer o pleito defensivo de que este tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação.

Ou seja, a tese defensiva não se mostra inconteste de modo a privar o Tribunal do Júri de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. PEDIDOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade recomenda a aferição do delito pelo Tribunal do Júri. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de desclassificação do delito para outro de competência do juízo singular ou, alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária. Dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio utilizado pelo acusado para ofender a vítima, é, a priori, incompatível com a ausência de animus necandi, e incabível, portanto, ao menos por ora, a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de disparo de arma de fogo. De igual modo, existindo prova capaz de indicar que o denunciado não conseguiu a consumação do delito por circunstâncias alheias a sua vontade, inviável, neste momento, reconhecer o pedido da defesa no sentido de que o mesmo tenha parado o ato homicida por sua própria deliberação. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ/RS, Recurso em Sentido Estrito Nº 70071166029, Relator: Rosaura Marques Borba, Publicação: 16/03/17)

PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão de mérito, quando pairam dúvidas acerca do elemento animador da conduta do agente, cabe ao Soberano Tribunal do Júri Popular. IMPROVIMENTO DO RECURSO QUE SE IMPÕE. (TJ-MG – Rec em Sentido Estrito: 10231040254519001, Relator: Antonio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data de Publicação: 20/04/2018).

Assim, tenho que a desclassificação da imputação para lesão corporal leve com base na suposta ausência de elementos probatórios que comprovem a existência de dolo e intenção de matar na conduta do agente, na 1ª fase do procedimento para apuração de crime doloso contra a vida, exige comprovação cabal acerca da ausência de
animus necandi
, o que impõe a profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor, isto é, se ele efetivamente desistiu de prosseguir abandonando a intenção de matar ou se o resultado lesão corporal simplesmente decorreu de motivos alheios à sua vontade.

Em depoimento prestado perante o juízo, ID 18101742, a vítima relatou que o desentendimento começou durante a partida do jogo de futebol, tendo afirmado que a intenção do recorrente era ceifar a sua vida, bem como que o disparo não o acertou precisamente porque se desviou.

O informante Edivanildo Rosa da Silva, pai da vítima, ID 18101743, relatou que o desentendimento entre Eferson e o acusado começou em razão de uma discussão durante o jogo de

futebol e acrescentou que acredita que se David tivesse usado uma arma mais potente teria ceifado a vida de seu filho. Descreveu que não presenciou os fatos e esclareceu que Eferson foi atingido na região do ouvido e do pescoço.

O informante Jailson da Luz Ribeiro, ID 18101744, amigo do acusado, relatou que estava viajando na data dos fatos, mas, ao chegar, encontrou-se com o recorrente em frente à sua casa. Neste momento, perceberam a aproximação de cinco indivíduos, sendo que um deles perguntou quem era David e, ao ser informado que era o mais alto, seguiram adiante e efetuaram um disparo na direção deles. pós responderem que era o mais alto, passaram a diante e efetuaram um disparo em direção a eles.

Acrescentou que ele e o acusado continuaram correndo, enquanto os indivíduos continuaram atirando, chegando a atingir a porta da sua casa. Disse que um dos indivíduos era o Eferson.

Em seu interrogatório, ID 18101745, o recorrente relatou que já possuía uma desavença com a vítima. Disse que a vítima já vinha o perseguindo e ameaçando, tirando foto sua e encaminhando para o ex-marido de sua companheira, o qual já havia dado duas facadas em seu irmão.

Disse que estavam em times opostos no dia do fato e que sentiu uma “lapada” em suas pernas. Acrescentou que, posteriormente, a vítima o empurrou e acabou pisando em um caco de vidro. Contou que, a partir de então, a vítima passou a ameaçá-lo e, por estar com medo, foi até a casa de seu amigo, pegou a arma e disparou contra a vítima.

Como se verifica com a análise das provas dos autos, há pelo menos um segmento apontando para o
animus necandi
por parte do ora recorrente, porquanto, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode ensejar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso onde as provas dos autos o apontam como autor da empreitada delituosa.

Assim, entendo que diante de qualquer dúvida quanto à determinação do dolo do réu na ação contra a vítima, o julgamento do crime deve ser levado à Júri Popular, sendo competente para eventual decisão de desclassificação o Conselho de Sentença. Em consonância com o exposto, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPOSITIVOS LEGAIS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE PEDIR. SÚMULA N. 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. CONTROVERSO. PLAUSIBILIDADE DA TESE ACUSATÓRIA. TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA PARA JULGAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF.
2. Somente é cabível a desclassificação do delito, na primeira fase do Tribunal do Júri, quando manifestamente improcedente o animus necandi na conduta imputada ao acusado, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, órgão incumbido de analisar as circunstâncias fáticas e valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia. Precedentes.
3. Na hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que as provas testemunhais apontaram que o réu haveria efetuado disparos contra seis policiais, todavia apenas em relação a dois deles foi possível identificar o animus necandi do agente. Ao assim decidir, a Corte estadual fez indevida incursão valorativa no acervo probatório e optou por uma das versões plausíveis do processo, a violar, portanto, a competência dos jurados de avaliar o elemento subjetivo do acusado. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1850006 RS 2019/0345868-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

DO DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, §2º, II DO CPB:

Requer a defesa a exclusão da qualificadora prevista no inciso II, §2º, do artigo 121, do Código Penal (motivo fútil), alegando que não há provas de sua existência.

Como bem pontuou o Juízo
a quo
, a qualificadora epigrafada afigura-se plausível, tendo em vista a aparente desproporção entre o suposto motivo e a conduta adotada pelo acusado.

Frise-se que a existência de discussão pr
é
via entre a vítima e o acusado, por si só, não
é
suficiente para, de imediato, retirar do Tribunal Popular a competência de decisão acerca do conhecimento da supradita qualificadora.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

1.(...). 4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, colhido nas fases inquisitorial e judicial, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil. Assim, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento da referida qualificadora, como requer a defesa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
5. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto (AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). Precedentes.
6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (AgRg no AREsp n. 2.422.604/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023.) (GRIFEI).

Ademais, na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Convém salientar que a imputação da qualificadora não se afigura manifestamente improcedente, neste caso, sendo necessário proceder o exame dos elementos probatórios. Ocorre que, como dito, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri que decidirá sobre a procedência ou não da qualificadora imputada contra o recorrente.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria
,
a saber:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSILIDADE - INDÍCIOS DE SUAS OCORRÊNCIAS - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - IN DUBIO PRO SOCIETATE - AS QUALIFICADORAS SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS - DÚVIDA - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI - DECISÃO MANTIDA.
Existente dúvida em relação às qualificadoras, o seu exame não pode ser subtraído do Tribunal do Júri, em obediência ao princípio in dubio pro societate. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024190570622001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 06/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020) (
GRIFEI)
.

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV DO CP) PRONÚNCIA. INCONFORMISMO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO DO ACUSADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS NA FASE DE PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, DIVORCIADAS DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELA CORTE POPULAR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
A pronúncia não exara um juízo de certeza, e sim de admissibilidade, bastando, para tanto, que esteja amparada por lastro probatório mínimo, vigorando o princípio in dubio pro societate. - A exclusão de qualificadoras por esta Corte só seria cabível se todos os elementos de prova convergissem para a sua total inadmissibilidade ou na hipótese de flagrante erro de direito - que não é o caso dos autos -, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. - "Processual Penal.
Agravo Regimental em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Exclusão de qualificadoras descritas na denúncia. Competência funcional do Tribunal do Júri. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que "o afastamento ou reconhec (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001396020208150000, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO , j. em 31-07-2020) (TJ-PB 00001396020208150000 PB, Relator: DES. JOAS DE BRITO PEREIRA FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2020, Câmara Especializada Criminal) (
GRIFEI
).

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Adianto que não conheço do pedido, tendo em vista que o
habeas corpus
é a via adequada para se discutir tal matéria, pois, havendo lesão ou ameaça de lesão ao direito de ir e vir e sendo este decorrente de ato de Juiz de Direito, o órgão competente para apreciar o pedido é a Seção de Direito Penal, conforme previsto no art. 30, I,
a
, do Regimento Interno desta Corte.

Ex positis,

conheço parcialmente
do recurso interposto, mas,
lhe nego provimento
, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,
22
de
julho
de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024